Tribunal: TJSP
Processo: 1045158-68.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Alegação de contradição e omissão. Boletim de ocorrência que não goza de presunção de veracidade. Versões conflitantes. Ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Alegação de contradição e omissão. Boletim de ocorrência que não goza de presunção de veracidade. Versões conflitantes. Ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.